Tribunal: TJMT
Processo: 1011626-39.2021.8.11.0015
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1011626-39.2021.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]
Parte(s):

[C.VALE - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL - CNPJ: 77.863.223/0001-07 (APELADO), ARIVAL JOSE BETINELLI - CPF: 906.024.559-87 (ADVOGADO), EVERTON DIEGO GIESSLER - CPF: 006.778.189-63 (ADVOGADO), ANALUIZA SILVA VENDRAMINI - CPF: 068.851.549-54 (ADVOGADO), HELBERT FERNANDES FONSECA - CPF: 079.922.526-67 (ADVOGADO), MARCOS EDUARDO BOMBAZAR - CPF: 077.321.409-74 (ADVOGADO), ADRIANA CARVALHO DO AMARAL - CPF: 306.114.298-37 (ADVOGADO), JARBAS CASTILHOS DA SILVA - CPF: 054.643.969-18 (ADVOGADO), PAULO VICTOR KRUTSCH SOLETTI - CPF: 047.711.519-54 (ADVOGADO), GABRIELLA SGARIONI DE FARIA - CPF: 060.419.159-63 (ADVOGADO), AMANDA CAROLINE DA SILVA TRAUTWEIN - CPF: 078.828.289-12 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS PELISSA - CPF: 393.934.880-53 (APELANTE), CLAUDIO ALVES PEREIRA - CPF: 235.177.609-78 (ADVOGADO), JOSE OSVALDO LEITE PEREIRA - CPF: 328.277.509-10 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - CPF: 301.033.918-60 (ADVOGADO), LUIS CARLOS PENA - CPF: 046.419.898-42 (ASSISTENTE), LUIZ FERNANDO PINTO E SILVA (ASSISTENTE), MARIA JURACI TERESA SAMPAIO DOS SANTOS - CPF: 104.380.774-82 (ADVOGADO), SAMUEL ANTONIO ZANARDI - CPF: 086.881.829-14 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS – PROCEDÊNCIA – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE PRODUTOS AGRÍCOLAS (SOJA) – INADIMPLEMENTO – ALEGAÇÃO DE EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO – DESCABIMENTO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Não se tratando de obrigações decorrentes do mesmo negócio jurídico, ou que se correlacionem, não há que se aplicar a exceção do contrato não cumprido (art. 476, CC/02), especialmente porque no Contrato de Compra e Venda de Produtos Agrícolas a única condição para que ocorresse o pagamento é a efetiva entrega do produto (soja), não havendo qualquer menção à entrega dos fertilizantes.

Apelo desprovido.
R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1011626-39.2021.8.11.0015

APELANTE: ANTÔNIO CARLOS PELISSA

APELADA: C. VALE - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ANTÔNIO CARLOS PELISSA,
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que
julgou procedente a Ação de Indenização por Perdas e Danos n. 1011626-39.2021.8.11.0015, proposta por
C. VALE - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL,
para condenar o ora Apelante a pagar R$132.233,70 (cento e trinta e dois mil, duzentos e trinta e três reais e setenta centavos) à autora/Apelada, além das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Inconformado, recorre o Apelante pugnando pela aplicação do instituto da exceção do contrato não cumprido, nos termo do artigo 476 do Código Civil, ao argumento de que a Apelada não cumpriu com a obrigação anteriormente pactuada, consistente na entrega de 37 (trinta e sete) toneladas do fertilizante “TopPhos 554 Master”, para aplicação da safra 2020/2021.

Aduz que não há que se falar em perdas e danos, pois configuraria enriquecimento ilícito da Apelada.

Com isso, pugna pelo provimento do Recurso, para que seja julgada improcedente a ação.

Contrarrazões (ID. 215829836), pela manutenção da sentença.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data do sistema.

DESA.

MARIA HELENA G. PÓVOAS,

Relatora.

VIII

V O T O R E L A T O R

VOTO

Como relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença que
julgou procedente a Ação de Indenização por Perdas e Danos n. 1011626-39.2021.8.11.0015, para condenar o ora Apelante a pagar R$132.233,70 (cento e trinta e dois mil, duzentos e trinta e três reais e setenta centavos) à Apelada, além das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Inconformado, recorre o Apelante pugnando pela aplicação do instituto da exceção do contrato não cumprido, nos termo do artigo 476 do Código Civil, ao argumento de que a Apelada não cumpriu com a obrigação anteriormente pactuada, consistente na entrega de 37 (trinta e sete) toneladas do fertilizante “TopPhos 554 Master”, para aplicação da safra 2020/2021.

Com isso, defende que não há que se falar em perdas e danos, pois configuraria enriquecimento ilícito da Apelada.

Compulsando os autos, verifica-se que a sentença deve ser mantida, pois o Apelante não comprovou a existência de relação entre as duas obrigações assumidas, de modo a autorizar a aplicação do instituto da exceção do contrato não cumprido (art. 476, CC/02).

O art. 476 do CC/02 dispõe que
“Nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro.”.

Ocorre que, no caso, pela análise das provas constantes dos autos, a obrigação objeto da presente ação – Contrato de Compra e Venda de Produtos Agrícolas n. 1968600, para entrega de 125.340 kg de soja comercial, safra 2020/2021, pelo valor de R$ 173.387,00 (cento e setenta e três mil e trezentos e oitenta e sete reais), até o dia 20/01/2021 (ID. 215829751) –
não guarda qualquer relação
com o pedido de compra de insumos (ID. 215829787), em que a Apelada teria se comprometido a entregar 37 toneladas do fertilizante “TopPhos 554 Master” ao Apelante.

Assim, não se tratando de obrigações decorrentes do mesmo negócio jurídico, ou que se correlacionem, não há que se aplicar a exceção do contrato não cumprido, especialmente porque no Contrato de Compra e Venda de Produtos Agrícolas n. 1968600 a única condição para que ocorresse o pagamento é a efetiva entrega do produto (soja), não havendo qualquer menção à entrega dos fertilizantes.

Ademais, a notificação extrajudicial enviada pelo Apelante à Apelada não serve aos fins a que se destina como meio de prova, visto que foi confeccionada e enviada em fevereiro/2021, ou seja, após o prazo final de entrega das sacas de soja, que configura a obrigação do Recorrente (ID. 215829789 e ID. 215829790).

Nessa esteira, não há como se afastar a aplicação da Cláusula Oitava do Contrato de Compra e Venda de Produtos Agrícolas n. 1968600, que trata das perdas e danos por inadimplemento contratual total.

A propósito:

EMBARGOS À EXECUÇÃO – EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA INCERTA – CONVERSÃO PARA EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL – PRELIMINAR REJEITADA – CPR – SAFRA FUTURA – EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO E INADIMPLEMENTO PELA CREDORA – PAGAMENTO SÓ APÓS O RECEBIMENTO DO PRODUTO – EXPRESSA PREVISÃO NA AVENÇA – AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ DO TÍTULO - ALEGAÇÕES INFUNDADAS – PAGAMENTO VINCULADO AO DÓLAR – EXCESSO DE COBRANÇA – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSE PONTO NÃO PROVIDO.

Não há ausência de dialeticidade recursal se as razões expostas pelo apelante combatem os fundamentos da sentença, como determina o art. 1.010, II, do CPC.

A Cédula de Produto Rural, desde que preenchidos os requisitos elencados nos arts. 3º e 4º da Lei n. 8.929/94, constitui título líquido, certo e exigível e para sua validade jurídica não é necessário o pagamento antecipado do preço.

A exceção de contrato não cumprido tem aplicação apenas quando a legislação ou a avença não indicar a sequência a ser obedecida no adimplemento da obrigação.

Com a conversão da Execução para Entrega de Coisa Incerta para Execução por Quantia Certa, ficam prejudicadas as questões relativas ao excesso de cobrança e vinculação do preço da soja a moeda estrangeira.

(N.U 0001163-29.2011.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/10/2023, Publicado no DJE 11/10/2023)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO –EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO – NÃO CARACTERIZAÇÃO – DEVER DE QUITAÇÃO DAS PARCELAS INADIMPLIDAS CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1. Da análise do caderno processual, sobretudo pelo histórico de conversas de “whatssap”, travadas ao longo de quase 02 (dois) anos entre os sócios das empresas ora litigantes, não se verifica o aludido inadimplemento contratual por parte da exequente/embargada/apelante.

2. Outrossim, não é crível que durante o tempo em que o sócio da exequente/embargada/apelante esteve à disposição da executada/embargante/apelada (mostrando-se diligente e solícito quanto à comunicação e suporte aos clientes, inclusive acompanhando o representante da executada/embargante/apelada sempre que solicitado), não tenha esta última promovido nenhuma comunicação pessoal ou medida judicial ou extrajudicial para notificar aquela empresa ou obrigá-la a cumprir com o pactuado.

3. Logo, o título que embasa a execução encontra-se revestido dos requisitos que lhe conferem executividade, pois não há como aplicar à hipótese a exceção do contrato não cumprido em favor da embargante/apelante.

4. Com efeito, a exceção de contrato não cumprido permite ao devedor negar-se ao cumprimento da obrigação que lhe compete, desde que comprovado o inadimplemento da outra parte, o que não se evidencia na hipótese.
(N.U 1022456-20.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/05/2024, Publicado no DJE 25/05/2024).

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA, NULIDADE DA EXECUÇÃO POR INSTAURAÇÃO ANTES DO TERMO; AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRAPRESTAÇÃO; SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO ANTE A OCORRÊNCIA DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – REJEIÇÃO – ALEGAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO – INOCORRÊNCIA – TÍTULO LÍQUIDO, CERTO E EXIGIVIL – INAPLICABILIDADE DA EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO – NÃO CONFIGURAÇÃO – ALEGAÇÃO DE COBRANÇA DE DÍVIDA JÁ PAGA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PROVA DAS ALEGAÇÕES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS. 1. “O exequente de título extrajudicial pode pretender a execução por quantia certa em detrimento da execução para entrega de coisa, quando houver a mensuração em valores da coisa a ser entregue e quando houver expressa previsão contratual”. 2. A exceção de contrato não cumprido, prevista no art. 476 do Código Civil, só pode ser argüida quando há efetivo descumprimento de obrigação por uma das partes contratantes, o que não restou comprovado nos autos. 3. Embora sustentem os embargantes que não confessaram debito algum, verdade é que, não há prova nos autos do pagamento total da dívida. Portanto, deve prevalecer que a obrigação não foi devidamente quitada.
(N.U 0000270-07.2015.8.11.0102, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/05/2024, Publicado no DJE 27/05/2024)

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso, e majoro os honorários advocatícios de 10% para 12% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2024